Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há de se falar em inexigibilidade de conduta diversa, quando o acusado poderia se valer de outras opções de conduta admitidas pelo direito.
2. Recurso conhecido e desprovido.